Tribunal: STF
Processo: ARE 1322455
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Iran Ataíde de Lima em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (Evento 10, fls. 278/413 - com os meus grifos):
    “ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. CONVÊNIO FEDERAL. CONTAS JULGADAS IRREGULARES PELO TCU. SUSPENSÃO PARCIAL DA DECISÃO. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 8.666/93) E DANO AO ERÁRIO. VÍCIOS INSANÁVEIS. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. RECURSOS PROVIDOS.
    1. O art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990 exige, para a sua configuração, a presença dos seguintes requisitos: (i) exercício de cargo ou função pública; (ii) rejeição das contas pelo órgão competente; (iii) insanabilidade da irregularidade verificada; (iv) ato doloso de improbidade administrativa; (v) irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação das contas; e (vi) inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto de rejeição das contas.
    2. O Tribunal de Contas da União desaprovou a contabilidade do candidato por (i) não restituição ao concedente do saldo financeiro remanescente na conta específica do Convênio 5063/2004; (ii) ausência de equipamentos supostamente adquiridos para as unidades móveis de saúde (aparelho de rádio e cilindro de oxigênio e outros); e (iii) homologação do processo licitatório relativo à Tomada de Preços 5/2005, em 19/1/2006, com indícios de fraude e montagem.
    3. O pronunciamento judicial que suspendeu os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas é específico à parte dos débitos, não alcançando integralidade da decisão que desaguou na rejeição das contas com base nas irregularidades em processo licitatório e na ausência de restituição do saldo financeiro proveniente de convênio.
    4. À luz da jurisprudência deste Tribunal, configura irregularidade insanável caracterizadora de ato doloso de improbidade administrativa apto a atrair a inelegibilidade do art. 1°, I, “g”, da LC n° 64/1990, a inobservância às normas de procedimento licitatório e concreto dano ao erário. Precedentes.
    5. A devolução ao Erário de valores indevidamente utilizados não tem o condão de sanar a irregularidade ora tratada.
    6. A referida inelegibilidade se aperfeiçoa com o dolo genérico, que se configura quando o administrador assume os riscos de não atender os comandos legais, que vinculam a Administração Pública. Precedentes.
    7. Recursos Ordinários providos para indeferir a candidatura de Iran Ataide de Lima.”
    O recorrente alega violação à normas contidas nos arts. 1º, Parágrafo único, 5º, XXXV, LIV e LV, 14, caput, 16, 37, § 4º, 93, IX, e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 1º, Parágrafo único, 5º, XXXV, LIV e LV, 14, caput, 16 e 102, § 2º, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481-AgR/BA, Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; entre outros):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.
    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.235.044-AgR/PR, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958- -AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529-AgR/MS, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; entre outros:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)”
    (ARE 1.271.070-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli – com os meus grifos e com grifos no original)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes – Tema 660/RG)
    De outro lado, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (com meus grifos e com grifos no original):
    “Pondera-se que a decisão judicial suspensiva é específica à parte dos débitos, sem, contudo, alcançar o pronunciamento que desaguou na rejeição das contas com base nas irregularidades consubstanciadas nos cognominados de indícios de fraude em processo licitatório e na ausência de restituição, à concedente, do saldo financeiro proveniente de convênio celebrado com a União. Inexistente, portanto, decisão judicial que suspenda, na integralidade, os efeitos do julgamento proferido pelo Tribunal de Contas da União. (...)
    Veja que os vícios contidos no certame, apontados na decisão de rejeição das contas do ordenador das despesas, são, por natureza, impassíveis de serem sanados, tendo em vista que a inobservância das regras licitatórias, independentemente de prejuízo ao patrimônio público econômico, frustra o conteúdo principiológico atrelado à impessoalidade, à moralidade e à eficiência na prestação do serviço público. (...) 
    Dessa forma, prospera a alegação dos recorrentes de que ficou configurado o ato doloso de improbidade administrativa, nos moldes do entendimento desta Corte Eleitoral para casos similares, pois aferidos o dano ao erário e a inobservância às normas de procedimento licitatório, associados à configuração de irregularidade insanável apta a atrair a inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC n° 64/1990. (...) 
    O procedimento de tomada de preços e o respectivo empenho de despesa revelou um tumulto administrativo, com ausência de devida autuação e devido protocolo, e nem mesmo a numeração das páginas do procedimento se deu de forma minimamente adequada. É o que o Tribunal de Contas da União (TCU) reconheceu como indício de fraude no processo licitatório.
    Em segundo lugar, houve apresentação, análise e indeferimento do recurso administrativo elaborado antes da abertura do procedimento licitatório pela parte vencedora do certame – certame este que não teve pesquisa de preço de mercado.
    A terceira circunstância se refere à ausência de manifestação da respectiva assessoria jurídica, que aprovara todos os atos de licitação, sem sequer examinar o edital.
    Portanto, esses fatos foram examinados pelo Tribunal de Contas da União, de modo que me parece, com todas as vênias, que essas circunstâncias não são, em face da ilicitude e da violação das regras licitatórias, afeiçoadas à impessoalidade, à moralidade administrativa e à eficiência no serviço público. (...) 
    Tenho para mim que, mais do que meras falhas formais, com todas as vênias, por essa circunstância e por outras que já detalhei no voto, parecem-me presentes, se, de um lado, as irregularidades, de outro também, o que o eminente Ministro Admar Gonzaga denominou de vontade consciente. Ou seja, não só assim o fez, como os dados fáticos revelam que o gestor sabia o que estava fazendo.”
    Todas essas considerações permitem concluir que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa, além de que a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.666/1993 e Lei complementar nº 64/1990). Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: AI 827.362-AgR/SC, Ministro Roberto Barroso; ARE 967.731-AgR/CE, Ministro Luiz Fux; ARE 1.058.218-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; ARE 1.126.340-AgR/RS, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.190.901-ED- -AgR/PR, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.196.155-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.293.493-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; RE 1.044.239-AgR/RS, Ministro Edson Fachin; RE 1.172.643-AgR/PB, Ministra Cármen Lúcia:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
    1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa.
    2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1.161.784-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Pontuo, ainda, o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento – 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes). 
    Registro, por fim, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento deste instrumento recursal, em parecer do ilustre Vice-Procurador-Geral da República Dr. Humberto Jacques de Medeiros, no qual assentou a seguinte conclusão (com grifos no original):
    “Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2018. Registro de Candidatura. Deputado estadual. Impugnação. Inelegibilidade. Fundamentos da decisão.
    1. No caso, o agravante repisa violações de dispositivos constitucionais que não foram suscitados perante a Justiça Eleitoral, carecendo a matéria vertida no extraordinário do devido prequestionamento.
    2. A solução do conflito ampara-se em normativo infraconstitucional de regência e expressa o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em questões de inelegibilidade.
    Hipótese de não provimento do agravo.”
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator